Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-85.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO RELACIONADO À HONRA DO REQUERENTE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA CARREADO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO RELACIONADO À HONRA DO REQUERENTE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA CARREADO INTEGRALMENTE À RÉ.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000793592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000701-85.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante
BENEDITO GALASTRI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento em parte ao
recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento integral, foi estabelecida a divergência.
Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes
da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencida a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Benedito Galastri (Justiça Gratuita)
Apelado: Claro S/A
Comarca: Descalvado - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Enderson Danilo Santos de Vasconcelos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -
AÇÃO DECLARATÓRIA, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER,
DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS -
COBRANÇA
INDEVIDA
CONFIGURADA

DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU COMPROVAÇÃO DE
VIOLAÇÃO À DIREITO RELACIONADO À HONRA DO
REQUERENTE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA
CARREADO
INTEGRALMENTE À RÉ.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
VOTO No 35450
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação ajuizada pelo consumidor para declarar
inexigibilidade dos valores cobrados pela concessionária de telefonia
móvel, obrigar a requerida a se abster de cobrar faturas vincendas, bem
como determinar a devolução em dobro da quantia comprovadamente paga
pelo consumidor (R$ 25,00), condenando o requerente ao pagamento das
custas, despesas e honorários, ante a sucumbência mínima da ré.
O autor pretende o acolhimento da pretensão de
indenização por danos morais alegando que os fatos vivenciados
transcendem o mero dissabor decorrente do dia a dia e, subsidiariamente,
que a sucumbência deve ser suportada integramente pela ré, uma vez que
foram acolhidos a maior parte dos pedidos formulados na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado com apresentação de
contrarrazões.
É o relatório.
O apelante alegou ter recebido cobrança indevida nos
meses de fevereiro e março de 2019, nos valores respectivos de R$ 12,52 e
R$ 29,89 e, temendo a negativação de seu nome, pagou as respectivas
faturas.
Disse que não obteve êxito nas diversas tentativas de
resolver a pendência de forma amigável, razão pela qual ingressou com a
presente demanda pleiteando a declaração de inexistência de relação
jurídica, devolução em dobro dos valores pagos a maior, obrigação de não
fazer (abster-se de incluir seu nome no órgão de proteção ao crédito), além
de danos morais em razão dos fatos.
O magistrado acolheu os pedidos de inexistência de
relação jurídica, obrigação de não fazer, devolução em dobro da quantia
comprovadamente paga, mas afastou corretamente a indenização por danos
morais, uma vez que o apelante pagou apenas uma fatura no valor de R$
25,00 e não comprovou ter experimentado danos extrapatrimoniais, sendo
certo que seu nome não foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito,
tampouco houve demonstração de conduta, ativa ou passiva, da
concessionária, capaz de acarretar danos a quaisquer direitos vinculados à
honra do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, o recurso merece parcial provimento no
tocante à sucumbência.
Isso porque o apelante sucumbiu integralmente apenas
no tocante ao pedido de indenização por danos morais, sagrando-se
vencedor nos três demais pleitos formulados na petição inicial (declaração
de inexistência de débito, obrigação de não fazer e devolução em dobro do
valor pago indevidamente), sendo de rigor carrear a integralidade dos ônus
da sucumbência à ré.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários de sucumbência que fixo, por equidade, em R$1.000,00 (mil
reais).
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29661
Apelação Cível no 1000701-85.2019.8.26.0160
Comarca: Descalvado
Apelante: Benedito Galastri
Apelado: Claro S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar parcial provimento ao recurso
de apelação do autor, para dar provimento integral, condenando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
O I. Relator entendeu não ser o caso de indenização por danos
morais, por qualificar a situação vivenciada pelo autor como mero
aborrecimento.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
O autor foi cobrado indevidamente nos meses de fevereiro e março
de 2019 (faturas de R$ 12,52 e R$ 29,89). Diante do fundado receio de ver seu
nome inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito, optou por pagar
as faturas e, posteriormente, pleitear junto à ré a devolução.
A postura da ré foi de total intransigência quanto às inúmeras
tentativas empreendidas pelo autor de obter o retorno dos valores que
despendeu injustificadamente. O autor diligenciou resolver o problema sem
envolver o Poder Judiciário diversas vezes, seja pelo número 0800 da empresa,
seja pelo PROCON (fls. 2). Nada disso resolveu. A ré manteve-se insondável
perante os esforços envidados pelo autor, levando-o a se socorrer do Poder
Judiciário.
Grosso modo, negar ao autor o pleito indenizatório seria prestigiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a abusiva e falha conduta da ré, que obrigou o autor a desfalcar seu
patrimônio (não interessando, aqui, o valor do desfalque) por um período (na
verdade, até os dias de hoje), se negou a recompô-lo depois de advertida,
compeliu o autor a buscar assessoria jurídica e a se aventurar pelas
inescrutáveis veredas do processo judicial, instáveis e nem sempre céleres.
Aliás, o autor, diferente de muitos, tentou solucionar o caso pela via
extrajudicial. Ocorre que a ré, no alto de seu leviatã econômico, anos-luz à frente
do autor no que diz respeito ao aparato organizacional e ao conhecimento técnico-
jurídico, simplesmente ignorou a louvável atitude do autor, respondendo
negativamente aos intentos conciliatórios.
Daí que, consentaneamente ao que esta Desembargadora há muito
vem defendendo, essa resposta inflexível e insensível da ré não pode ser
resolvida no mero retorno ao status quo ante. Se essa for a medida a ser
adotada pelo Poder Judiciário, notavelmente manca, à ré só restará continuar
com sua conduta intransigente, perpetuando e incutindo frustrações naqueles
que são paulatina e reiteradamente lesados por condutas como a deste caso,
qualificada como “mera”, por assim dizer, “cobrança indevida”.
As máximas da experiência, quando aplicadas em situações como a
vivenciada por este autor, levam à invariável conclusão de que o conjunto de atos
realizados pela ré é apto a se qualificar como ato ilícito. A ré, de início, cobrou
valor indevido, erro injustificável, atingindo um indivíduo com os mecanismos
de coerção que lhe são caros, tais como, mas não só, o temor de ter seu nome
negativado. Posteriormente, depois de advertida do erro, optou
deliberadamente por permanecer no estado de erro, posição confortável,
sublinha-se, pois já havia enriquecido indevidamente e, por serem valores de
pequena monta, agiu na crença de que o autor poderia muito bem como é
frequente ter desistido da cruzada que envolve todo processo judicial esse é,
na verdade, o modus operandi da empresa, como a experiência mostra.
Por essas razões, levando em consideração todo esse contexto
fático, que extrapola a órbita da mera análise quantitativa do dano patrimonial,
adentrando naquilo que efetivamente importa, a saber, a conduta da ré e suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequências práticas na vida da vítima, concluo que a indenização por danos
morais deve ser fixada.
Não é por acaso que a doutrina e a jurisprudência consagraram
aquilo que veio a ser convencionado de teoria do desvio produtivo. A ideia
central é, basicamente, compensar o consumidor pelo tempo de vida útil que ele
despendeu injustamente, considerando que o ato desviador seja injustificável (ou
ilícito). Valoriza-se, com isso, a vida do indivíduo, maior bem que lhe é dado, e
que vem a ser lesado pelo desvio infligido. Esta C. Câmara de Direito Privado
adota a teoria:
APELAÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO

TELEFONIA

COBRANÇA
INDEVIDA

NEGATIVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR -
Cobrança de dívida já quitada evidencia a falha na prestação de
serviços por parte da requerida; - Não houve mero aborrecimento
cotidiano, mas ofensa à boa-fé objetiva e aos direitos da
personalidade do consumidor. A indenização por ofensa moral,
portanto, deve ser reconhecida, observando-se que a tese sustentada
pelo recorrente e utilizada por esta julgadora em casos semelhantes
desvio produtivo do consumidor serve de base para a própria
indenização por danos morais, não configurando nova modalidade de
dano, com fixação de valor próprio; Caso em estudo no qual a
indenização deve ser arbitrada em quantia equivalente a R$5.000,00,
suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor a
melhora da prestação de seus serviços. RECURSOS IMPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1001906-07.2018.8.26.0348; Relator (a):
Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data
de Registro: 25/04/2019)
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA VEÍCULO ZERO KM
VÍCIO OCULTO DECADÊNCIA INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL CABIMENTO AUTONOMIA TEORIA DO DESVIO
PRODUTIVO 1 Vício oculto. Prazo decadencial de 90 (noventa)
dias para exercer os direitos potestativos do art. 18, do CDC. Ação
ajuizada muito depois de findo o prazo. Decadência reconhecida. 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indenização por dano moral. Independência em relação ao
reconhecimento de decadência dos direitos potestativos previstos no
art. 18, do CDC. Prazo quinquenal (CDC, art. 27) respeitado.
Aquisição de veículo "Zero Km". Vícios ocultos que exigiram
repetidos deslocamentos às dependências das rés para reparos.
Recalls em duas oportunidades. Teoria do desvio produtivo.
Frustração da expectativa do consumidor. Valor fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais) que atende ao escopo do instituto e às
peculiaridades do caso. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1004401-44.2017.8.26.0482; Relator (a):
Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019)
Demonstrado o cabimento da indenização por danos morais,
entendo que o valor a ser fixado, levando em consideração o tempo de
tramitação do processo, as peculiaridades do caso (impostura, intransigência e
descaso por parte da ré), a capacidade econômica da ré (empresa bilionária) e as
finalidades preventiva, punitiva e compensatória do instituto, deve ser de R$
8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária desde a publicação do v.
Acórdão (S. 362 do C. STJ) e com juros moratórios desde a primeira fatura
cobrada (1.2.2019, S. 54 do C. STJ).
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso do
autor, reformando a r. Sentença para julgar a ação PROCEDENTE, condenando
a ré à indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com correção monetária desde a publicação do v. Acórdão e com juros
moratórios desde 1.2.2019.
Por sucumbir integralmente, condeno a ré a arcar com a totalidade
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
vinte por cento sobre o valor atualizado da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12ADB54A
5
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12B64469
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000701-85.2019.8.26.0160 e o código de confirmação da tabela acima.